Tribunal: TJBA
Processo: 8048807-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048807-60.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO EM DEFESA DOS INTERESSES DE PARTICULAR. TRATAMENTO INTEGRAL DE CÂNCER. MULTA COMINATÓRIA. IMPOSIÇÃO PESSOAL A GESTOR QUE NÃO INTEGRA O POLO PASSIVO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual, que deferiu tutela de urgência para obrigar o ente público ao fornecimento de tratamento oncológico integral ao paciente Carlos André Santana Cotrim, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, com possibilidade de redirecionamento da penalidade à Secretária Estadual de Saúde e ao Secretário Municipal de Saúde de Guanambi, após 72 horas de eventual descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente válida a imposição de multa cominatória pessoal a agente público que não integra o polo passivo da demanda; e (ii) estabelecer se o valor da astreinte arbitrado na origem deve ser reduzido por eventual desproporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No que tange à possibilidade de responsabilização pessoal do Secretário de Saúde pelo eventual descumprimento da decisão judicial, cumpre destacar que o ordenamento jurídico admite, em hipóteses excepcionais, a responsabilização pessoal de autoridades públicas quando restar comprovada conduta dolosa ou culposa grave no descumprimento de decisões judiciais. 4. Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, embora seja admissível a imposição de astreintes contra a Fazenda Pública para compelir o cumprimento de obrigação de fazer, essa medida não pode ser direcionada a agentes públicos que não figurem como parte no processo. Confira-se: STJ - AREsp: 2473552, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA - DJe: 05/08/2024; STJ - EDcl no AgInt no REsp: 2015663 PR 2022/0227401-4, Relator.: FRANCISCO FALCÃO, DJe: 17/05/2023. 5. No presente caso, o juízo de origem impôs multa pessoal com eficácia sem o devido chamamento da autoridade à relação processual, o que afasta a legalidade da medida. 6. Considera-se juridicamente inadequada, nesta fase processual, a imposição imediata de multa pessoal ao Secretário de Saúde, sem prévia demonstração de conduta dolosa ou omissiva concreta. 7. Assim, impõe-se a exclusão dessa determinação da decisão agravada, ressalvada a possibilidade de futura reavaliação, desde que haja prova de resistência ativa, pessoal e injustificada ao cumprimento da ordem judicial. 8. Quanto à pretensão subsidiária de redução do valor das astreintes, cabe lembrar que as astreintes constituem espécie de multa processual, que tem a finalidade coercitiva, sendo instrumento eficaz de compelir o requerido ao cumprimento da obrigação, razão pela qual, na hipótese dos autos, não é cabível a sua exclusão. 9. No caso em apreço, o valor da multa cominatória arbitrado no montante de R$1.000,00 (mil reais) ao dia atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 10. Com efeito, as limitações impostas nesta decisão não são imutáveis, posto que o poder geral de cautela conferido ao magistrado, pelo art. 537, § 1º, inciso I do CPC, permite que seja feita a revisão do valor da multa, caso se revele insuficiente ou excessiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso provido parcialmente. Tese de julgamento: 1. A imposição de multa cominatória pessoal a agente público que não integra o polo passivo da demanda depende de apuração específica de conduta dolosa ou omissiva relevante, mediante contraditório e ampla defesa. 2. A fixação de astreintes contra a Fazenda Pública é admissível, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo cabível sua exclusão na ausência de comprovação de excesso. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10, 77, § 2º, e 537, § 1º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.473.552, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 05.08.2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp 2.015.663/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 17.05.2023. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma julgadora da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, tão somente para redirecionar as astreintes ao Estado da Bahia, mantendo-se os demais termos da decisão, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, 2025. Presidente MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau-Relatora Procurador(a) de Justiça